Tribunal: TJDFT
Processo: 0772437-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0772437-41.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRE CARLOS CONCEIÇÃO DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que o pronunciou como incurso nos crimes do art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2oA, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e do art. 147-A, § 1o, inciso II, todos do Código Penal, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada por suposta incompatibilidade com a qualificadora do feminicídio, especialmente após a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.994/2024, que tornou o feminicídio um tipo penal autônomo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, enquanto a do motivo torpe tem caráter subjetivo, não sendo incompatíveis entre si e nem configurando bis in idem. 4. A Lei no 14.994/2024, ao transformar o feminicídio em tipo penal autônomo, não revogou as demais qualificadoras do homicídio previstas no artigo 121, § 2o, do Código Penal, preservando a possibilidade de sua incidência em crimes cometidos antes da nova legislação. 5. A qualificadora não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2oA, inciso I; art. 14, inciso II; art. 147-A, § 1o, inciso II; Código de Processo Penal, art. 413; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inciso III; Lei no 14.994/2024. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1972130, 0718145-53.2021.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 02/03/2025; Acórdão 1704191, 00002241520048070005, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/05/2023, PJe 30/05/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2oA, inciso I, e 147-A, § 1o, inciso II, todos do Código Penal, e 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. Para tanto, sustenta que a Lei 14.494/204 revogou expressamente o inciso VI, do §2o, do artigo 121 do CP, devendo retroagir para beneficiar o agente decotando a qualificadora referente ao feminicídio, tendo em vista que, com a vigência da referida lei, o feminicídio passou a ser tipo penal autônomo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2oA, inciso I, e 147-A, § 1o, inciso II, todos do Código Penal, e 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012